Tribunal: TJES
Processo: 5003185-76.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003185-76.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ERONILTON VARGAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO,
CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO
CÍVEL
. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente d
e
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), afastando a cobrança de R$ 5.684,96 imputada ao consumidor
Apelado
a título de recuperação de consumo irregular de energia elétrica. A sentença
ainda
condenou a concessionária
Apelante
ao pagamento d
e
custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados, por apreciação equitativa,
em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o procedimento administrativo de apuração da irregularidade observou os requisitos da Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, garantindo o contraditório e a ampla defesa ao consumidor; e (ii) determinar se há comprovação suficiente da irregularidade apontada, apta a legitimar a cobrança da recuperação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Resolução ANEEL n.º 1.000/2021 exige que a concessionária comprove a notificação do consumidor
ausente
acerca da inspeção
da qual não participou
e da irregularidade constatada, sendo insuficiente a mera indicação de envio de correspondência sem comprovação de seu conteúdo.

4.
A ausência do consumidor ou de seu representante n
o momento da
inspeção impõe à concessionária
o ônus
de
apresentar

robusto conjunto de evidências para a fiel caracterização da irregularidade de consumo, cumprindo-lhe produzir, ao menos,
registro visual da suposta fraude, conforme previsto no artigo 590, V,
“b”
, da Resolução ANEEL n.º 1.000/2021,
sobretudo quando o medidor substituído não chega a ser sequer submetido a perícia técnica na seara administrativa.

5.
Não há,
na espécie,
prova de que a variação de consumo identificada decorreu efetivamente de intervenção indevida de terceiros, não sendo possível afastar a hipótese de falha operacional da própria concessionária.

6.
A inexistência de um conjunto probatório satisfatório sobre a irregularidade constatada
compromete
o contraditório e
a
ampla defesa,
justificando
a
pronúncia de
inexigibilidade do débito imputado ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença de id 11821289, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por ERONILTON VARGAS para declarar
“
extinto todo e qualquer débito oriundo do TOI n. 9567507”
, imputando à concessionária requerida, ora Apelante, o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões (id 11821291), aduz a Apelante, em abreviada síntese, que
(i)
o procedimento para apuração da irregularidade foi realizado nos exatos termos previstos pela regulamentação vigente;
(ii)
foi constatada irregularidade por intervenção de terceiros;
(iii)
houve aumento do consumo registrado de energia elétrica após a regularização do medidor; e que
(iv)
o artigo 595, da Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, autoriza a apuração das diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade, bem como a cobrança para recuperação de receita.

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

O consumidor Apelado ofertou contrarrazões no id 11821296, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção do pronunciamento objurgado.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003185-76.2022.8.08.0038
APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ERONILTON VARGAS
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença de id 11821289, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por ERONILTON VARGAS para declarar
“
extinto todo e qualquer débito oriundo do TOI n. 9567507”
, imputando à concessionária requerida, ora Apelante, o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões (id 11821291), aduz a Apelante, em abreviada síntese, que
(i)
o procedimento para apuração da irregularidade foi realizado nos exatos termos previstos pela regulamentação vigente;
(ii)
foi constatada irregularidade por intervenção de terceiros;
(iii)
houve aumento do consumo registrado de energia elétrica após a regularização do medidor; e que
(iv)
o artigo 595, da Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, autoriza a apuração das diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade, bem como a cobrança para recuperação de receita.

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

O consumidor Apelado ofertou contrarrazões no id 11821296, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção do pronunciamento objurgado.

Pois bem.

Em sua petição inicial, o Apelado impugna o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 9567507 (id 11821238), que deu ensejo à cobrança de R$ 5.684,96 (cinco mil seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) a título de recuperação de consumo irregular de energia elétrica, caracterizado, no correlato Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar, por “ligação direta através de
jumper
” (id 11821239, p. 01).

Muito embora insista a Apelante em repisar a tese de que o procedimento administrativo observou os ditames da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, infere-se dos autos que o Apelado não presenciou a inspeção de sua unidade consumidora, já havendo este Egrégio Tribunal de Justiça decidido que
“a mera indicação de envio de notificação por AR, sem elementos que comprovem seu recebimento e conteúdo, não supre a necessidade de garantia de contraditório e ampla defesa para legitimidade da sanção”
(TJES, Apelação Cível n.º 5000705-46.2022.8.08.0032, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05.04.2024).

In casu
, a despeito da ausência de impugnação específica ao documento de id 11821267, que demonstra o recebimento de correspondência, pelo Apelado, em data contemporânea à emissão do TOI n.º 9567507, não se tem notícia do conteúdo da suposta notificação, inexistindo, ademais, prova de que a Apelante, após realizar inspeção unilateral, cuidou de compor um conjunto satisfatório de evidências para a fiel caracterização da pretensa irregularidade de consumo.

Com efeito, não havendo a ocorrência sido acompanhada pelo titular da instalação ou por seu representante, cumpria à Apelante, ao menos, produzir um registro visual da fraude apontada, na forma do artigo 590, V,
“b”
, da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021, sobretudo em casos como o presente, em que o medidor substituído não chegou a ser sequer submetido a perícia técnica na seara administrativa.

À míngua, portanto, da cabal demonstração de que a variação de consumo identificada pela concessionária decorreu de indevida intervenção de terceiros, e não de falha em sua própria operação, há de se convir que o douto Juízo
a quo
agiu acertadamente ao pronunciar a inexigibilidade do débito derivado do TOI em discussão, por ter sido o documento lavrado em desacordo com as normas previstas na Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento a fim de manter íntegra a sentença hostilizada.

Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência devidos pela Apelante à quantia certa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.